Tribunal: TJPA
Processo: 0041124-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041124-49.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO BATISTA GONCALVES DA COSTA, WILMA TAVARES PANTOJA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGOS 687 E 688, II, DO CPC. HERDEIRA NECESSÁRIA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração e deferiu o pedido de sucessão processual do falecido João Batista Gonçalves da Costa em favor de sua viúva, Wilma Tavares Pantoja Gonçalves.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se a sucessão processual da viúva do autor falecido, nos termos dos artigos 687 e 688, II, do CPC, foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de inexistência de comprovação de outros herdeiros e a necessidade de apresentação do formal de partilha para liberação de valores.

III. Razões de decidir

3. A sucessão processual, em causas de natureza patrimonial, encontra suporte nos artigos 687 e 688, II, do CPC, sendo desnecessário que se comprove a abertura de inventário ou que a viúva seja representante do espólio.

4. A condição de herdeira necessária da viúva decorre do artigo 1.845 do Código Civil.

5. A decisão agravada condicionou eventual liberação de recursos à apresentação do formal de partilha, o que resguarda os direitos de outros possíveis herdeiros e assegura a regularidade processual.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em situações similares, a sucessão processual é cabível com base nos dispositivos legais aplicáveis, sem exigência prévia de inventário ou representação formal do espólio.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Admite-se a sucessão processual de herdeiros necessários em causas patrimoniais, nos termos dos artigos 687 e 688, II, do CPC, sendo a liberação de valores condicionada à apresentação do formal de partilha."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 687, 688, II; CC, art. 1.845.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇAO por opostos pelo ora recorrente nos autos do recurso de apelação e deferiu a sucessão processual de JOÃO BATISTA GONÇALVES DA COSTA em favor de WILMA TAVARES PANTOJA GONÇALVES.

Em suas razões (id. 23984867, págs. 1/3), defende o recorrente que apesar de a sucessão processual ser prevista nos artigos 687 e 688, II, do CPC, não restou comprovada a inexistência de outros herdeiros.

Frisa que em caso de confirmação da decisão, deve-se levar em consideração a apresentação do formal de partilha na ocasião da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Contrarrazões constante do id. 24290085, págs. 1/9.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o agravo interno interposto e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aforado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - Igepps contra decisão unipessoal deste relator proferida em embargos de declaração de deferiu o pedido de sucessão processual de João Batista Gonçalves da Costa em favor de Wilma Tavares Pantoja Gonçalves, sendo esta viúva daquele.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso, da análise dos autos, sobressai que a sucessão processual encontra respaldo nos artigos 687 e 688 do CPC, sendo a cônjuge do falecido herdeira necessária por força do artigo 1.845 do Código Civil, restando, ademais, consignado, que eventual liberação de recursos financeiros somente ocorrerá mediante apresentação do formal de partilha.

Reproduzo trechos da decisão que, conforme esposado, bem espelha a decisão guerreada:

Com efeito, tratando a causa de direito patrimonial, admite-se a sucessão processual dos herdeiros do autor/falecido no curso do processo, conforme artigos 687, 688, II, do CPC, que ora reproduzo:

(...)

Vale destacar que se mostra desnecessária aferir a abertura ou não de inventário ou se a viúva é a representante do espólio, sendo suficiente a sucessão nos termos dos artigos mencionados.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que:

A habilitação direta de herdeiros não acarreta prejuízo a eventuais herdeiros que não estejam no processo, uma vez que, para o levantamento dos valores devidos, deverá ser exigida a comprovação formal da partilha de bens, por meio da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, sob pena de os valores ficarem disponíveis unicamente para o espólio (AgRg nos EmbExeMS 11.849/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/3/2013, DJe 20/3/2013).

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025